Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802705-91.2022.8.14.0133

APELANTE: HELENITA ALHO SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, HELENITA ALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de Acórdão que manteve sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida e a condenou ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à sua ilegitimidade passiva, à caracterização dos danos e aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e ao reconhecer a responsabilidade do agente financeiro pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos; e (ii) saber se há contradição na fixação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), em face da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão ou contradição quando o Acórdão embargado analisa expressamente as teses da defesa, como a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelos danos, concluindo pela responsabilidade objetiva do agente financeiro (gestor do FAR) com base na legislação consumerista e na jurisprudência. A pretensão de reavaliar o mérito da causa é incabível em sede de embargos de declaração.

Verificada a contradição no julgado quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para adequar a condenação aos novos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) para juros de mora, a fim de evitar
bis in idem
.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, torna desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando via recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva e solidária por vícios construtivos, decorrente de sua falha no dever de fiscalização da obra. 3. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a condenação em danos materiais e morais deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA, acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o referido índice de correção, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, 618 e 884; CPC/2015, arts. 341, 373, II, 941, § 3º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STJ, EREsp 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802705-91.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: HELENITA ALHO SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26223080

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26223080
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
HELENITA ALHO SILVA
, para manter a sentença vergastada.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 23818897
, a autora HELENITA ALHO SILVA sustenta que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante financiamento celebrado com o Banco do Brasil S.A., figurando este como agente operador do programa habitacional. Alega que, após ingressar na posse do imóvel, constatou a existência de vícios construtivos que comprometem sua segurança e habitabilidade, conforme demonstrado em laudo técnico preliminar anexado à inicial. Aduz que o Banco do Brasil, na condição de agente fiscalizador da obra e responsável pela liberação dos recursos à construtora, negligenciou seu dever de garantir a qualidade da edificação. Informa que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Requer a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia técnica judicial e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.817,91, referente aos custos necessários para reparação do imóvel, bem como danos morais, no montante de R$ 10.000,00, ou quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Em sua contestação (
ID 23818915
), o BANCO DO BRASIL S.A sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 restringe-se à de mero agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos alegados pela autora. No mérito, rechaça os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais. Ressalta, ainda, que a autora, ao firmar o contrato, declarou ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade. Requer, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença de
ID 23818968
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (
ID 23818970
) arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela execução da obra, cuja obrigação recai exclusivamente sobre a construtora. No mérito, reforça a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, defendendo que a responsabilidade pelo imóvel compete ao vendedor ou à construtora. Argumenta também que a condenação imposta baseou-se em laudo pericial unilateral, sem comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pela parte autora. Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios.

Por sua vez, HELENITA ALHO SILVA também interpôs recurso de apelação (
ID 23818975
) alegando que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta que as más condições estruturais da residência comprometeram sua habitabilidade, ferindo o direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. Argumenta que a frustração do sonho da casa própria, aliada aos riscos à saúde e à segurança dos moradores, acarreta evidente sofrimento psicológico, presumido diante das circunstâncias do caso, conforme jurisprudência consolidada. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais, os quais reconhecem a responsabilidade do agente financiador quando há falha na fiscalização da obra. Destaca, ainda, estudo científico e estatístico que comprova o impacto psicológico desses problemas na vida dos beneficiários do programa habitacional. Assim, requer o provimento do recurso, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 23818979) e por HELENITA ALHO SILVA (ID 23818980).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 25597507
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, negando, entretanto, a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em debate: (i) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do programa habitacional; (ii) se há direito à indenização por danos morais em razão das falhas estruturais da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsável pela liberação dos recursos à construtora, detém o dever de fiscalização da obra, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço, com a liberação de valores para obra entregue com defeitos estruturais.

5. A negligência na fiscalização e a comprovação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel justificam a manutenção da indenização por danos materiais.

6. A frustração do direito à moradia digna e os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral, cuja reparação é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida. Apelação de Helenita Alho Silva conhecida e provida, para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A., enquanto gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responde pelos vícios construtivos de imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, dada sua obrigação de fiscalização da obra antes da liberação dos recursos. 2. A falha na entrega de unidade habitacional com vícios que comprometam sua habitabilidade enseja o dever de indenizar o adquirente por danos materiais e morais.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26380561
), a recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, alega contradição ao afirmar que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argumenta que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Alega contradição entre o que foi determinado no acórdão (correção monetária pelo INPC-A a partir da data do laudo pericial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024), que determina a aplicação da SELIC e IPCA, respectivamente.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no
Id. Num. 26453445
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, (...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar a decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...) DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, (...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23818905 - Pág. 1)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23818905 - Pág. 1)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas a produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 23818968 - Pág. 2)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 9.817,91
.

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de HELENITA ALHO SILVA para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Alega a parte Embargante contradição entre o que foi determinado na sentença
a quo
(correção monetária pelo INPC-A a partir da data do laudo pericial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação) e a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024), que determina a aplicação da SELIC e IPCA, respectivamente.

Com razão o banco ora embargante neste particular.

Verifica-se contradição no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, especificamente no que se refere à aplicação conjunta da SELIC e do INPC-A, o que não se coaduna com a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE.

Já o art. 406, §1º, do Código Civil, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Assim, não é juridicamente possível cumular SELIC e outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme interpretação sistemática da nova redação legal.

Portanto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar a contradição e adequar a decisão à nova disciplina legal vigente:

- Quanto aos danos materiais, a correção monetária incidirá com base no IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e os juros de mora serão calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

- Quanto aos danos morais, a correção monetária também deverá observar o IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação dos juros legais previstos no art. 406, §1º, do CC, a partir do evento danoso.

Tal correção é meramente integrativa e não altera substancialmente o conteúdo do Acórdão, limitando-se à precisa adequação do critério de atualização e mora aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS EM PARTE,
para sanar o vício de contradição apontado, modificando os parâmetros de atualização dos danos morais e materiais, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC), inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025